Tribunal: TJDFT
Processo: 0743899-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743899-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 13.944.448 FABIO PERES DA SILVA LOPES, FABIO PERES DA SILVA LOPES, NUBIA KELLY PEREIRA LOPES, Z. P. L., Z. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA KELLY PEREIRA LOPES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelos autores/agravantes para determinar à ré/agravada que afaste o reajuste aplicado ao plano de saúde, cujo índice deverá ser substituído pelo aprovado pela ANS para incidência nos contratos individuais/familiares a partir do último aniversário do contrato. Alegam, em síntese, que: 1) o plano, embora formalmente coletivo empresarial vinculado ao CNPJ do agravante, é um “falso coletivo”, por abranger apenas membros do mesmo núcleo familiar; 2) sucessivos reajustes elevaram a mensalidade a patamares entre R$ 2.356,74 e R$ 3.064,26, reputados desproporcionais; 3) tais valores geram risco de inadimplência e de cancelamento do contrato, com prejuízo imediato à assistência à saúde; 4) estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impondo-se a equiparação do contrato às regras de planos individuais/familiares com aplicação dos índices da ANS de imediato; 5) a decisão agravada, ao postergar os efeitos para o próximo aniversário do plano, não afasta o risco atual decorrente da cobrança. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à ré/agravada que promova a equiparação imediata do contrato à modalidade individual/familiar, com limitação dos reajustes aos percentuais da ANS (ou, subsidiariamente, que seja imposta à operadora a vedação de cancelamento imotivado do contrato, enquanto perdurar a controvérsia judicial), e, no mérito, a sua confirmação. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido por ausência de interesse recursal. Constaram da petição inicial da ação de obrigação de fazer os seguintes requerimentos: (...) d) Liminarmente, conceder a tutela provisoria de urgencia antecipada, compelindo a operadora de saude Re a equiparar o plano de saude dos Autores a modalidade familiar, para todos os efeitos legais, garantindo as mesmas condicoes, sem exclusoes e cumprimento de novas carencias, determinando que prestacao mensal fique orcada em R$ R$1.054,30 (mil e cinquenta e quatro reais e trinta centavos sendo VEDADA a aplicacao do reajuste anual acima do estipulado pela ANS aos planos familiares para as parcelas vencidas e vincendas, sob pena de multa diária; (...) g) Impor a Re: d.1. a declaracao ou a equiparacao do plano dos Autores em plano familiar desde a origem, respeitando-se as mesmas condicoes e coberturas originalmente contratadas, substituindo o valor dos reajustes anuais aplicados pelo reajuste da ANS para planos familiares. Subsidiariamente, caso V. Exa. assim nao entende, que migre o plano de saude dos Autores a modalidade familiar, desde a origem, respeitando-se as mesmas condicoes e coberturas originalmente contratadas, substituindo o valor dos reajustes anuais aplicados pelo reajuste da ANS para planos familiares; d.2. uma vez restando nao atendida a media de mercado, bem como nao restando comprovados os dados e metodologia utilizados para o reajuste anual aplicado (conforme teor do art. 43 da Resolucao Normativa 565/2022 e dos arts. 14 e 15 da RN 509/2022 da ANS), requer que seja o reajuste aplicado aos autos substituido pelo reajuste anual aplicado pela ANS aos planos individuais e familiares novos; d.3. ainda, tendo em vista as abusividades apontadas, seja o valor do premio (mensalidade) revisto, em valor a ser apurado em sede de liquidacao de sentenca, tendo em vista o reajuste anual indevidamente cobrado (com a substituicao pelo indice da ANS). h) Determinar o reembolso dos valores ja pagos em excesso ate o momento da propositura da acao de R$34.270,50 (trinta e quatro mil e duzentos e setenta reais e cinquenta centavos) bem como, das prestacoes vincendas que a parte Autora ira pagar, com fundamento no art. 323 do CPC, por serem estas prestacoes sucessivas; (...) Veja, se, portanto, que o único pedido liminar foi para “equiparar o plano de saude dos Autores a modalidade familiar, para todos os efeitos legais, garantindo as mesmas condicoes, sem exclusoes e cumprimento de novas carencias, determinando que prestacao mensal fique orcada em R$ R$1.054,30 (mil e cinquenta e quatro reais e trinta centavos sendo VEDADA a aplicacao do reajuste anual acima do estipulado pela ANS aos planos familiares para as parcelas vencidas e vincendas, sob pena de multa diária”. Os valores pretéritos (liquidação e reembolso), por sua vez, somente foram tratados no pedido de mérito. A decisão agravada, por sua vez, foi proferida nos seguintes termos: (...) De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os planos de saúde coletivos com pequeno número de beneficiários devem ser tratados como plano de saúde individual ou familiar, diante do costumeiro desequilíbrio entre a operadora e o estipulante (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, relator Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). No caso em apreço, os documentos juntados aos autos indicam que o contrato foi realizado na modalidade coletivo empresarial - PME. Dessa forma, considerando que o plano é, inequivocadamente, destinado à família do contratante, alcançando número reduzido de beneficiários, deve ser reconhecida a plausibilidade do direito invocado pela parte autora, haja vista que o reajuste aplicado, de 23%, está muito acima do aplicado aos planos individuais, que deve ser o referencial de reajuste deste contrato, ante a sua natureza de falso coletivo. O reajuste em índice acima do proposto pela ANS, sem justificativa clara e plausível, afigura-se abusiva. Há perigo de dano irreparável, pois o aumento excessivo do valor da mensalidade poderá causar grandes prejuízos financeiros aos requentes, diante da onerosidade excessiva. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar à requerida que afaste o reajuste aplicado ao contrato, cujo índice deverá ser substituído pelo aprovado pela ANS para incidência nos contratos individuais/familiares a partir do último aniversário do contrato. (...) Verifico, assim, que o deferimento parcial da tutela de urgência se deu apenas porque não seria possível delimitar, naquela fase inicial, o valor da mensalidade em R$ 1.054,30, sendo que, em relação aos demais pontos, a decisão agravada foi absolutamente favorável aos agravantes, tendo reconhecido que o plano de saúde por eles contratado é um “falso coletivo” e determinado as providências necessárias para o reequilíbrio contratual, com limitação dos reajustes das mensalidades aos índices aprovados pela ANS para plano individuais/familiares, afastando, assim, o risco de seu cancelamento por inadimplência. Os agravantes, então, interpõem o presente agravo de instrumento, alegando basicamente que “ainda que a decisão agravada tenha reconhecido a abusividade do reajuste aplicado pela operadora, condicionou os efeitos da equiparação apenas ao próximo aniversário do contrato”, razão pela qual formulam os seguintes pedidos: a) o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão agravada, concedendo a tutela de urgência pleiteada para que a ré promova a equiparação IMEDIATA do contrato à modalidade individual/familiar, com limitação dos reajustes aos percentuais da ANS; b) subsidiariamente, que seja imposta à operadora a vedação de cancelamento imotivado do contrato, enquanto perdurar a controvérsia judicial; Ocorre que, diferentemente do alegado pelos agravantes, a tutela de urgência foi deferida “para determinar à requerida que afaste o reajuste aplicado ao contrato, cujo índice deverá ser substituído pelo aprovado pela ANS para incidência nos contratos individuais/familiares a partir do último aniversário do contrato” (o que compreenderia todas as mensalidades vencidas desde set/2024), e não "a partir do próximo aniversário” (ID 77099349). Em razão disso, intimei os agravantes para que esclarecessem o interesse recursal, uma vez que, exceto em relação ao valor da mensalidade (não discutido no presente agravo de instrumento), a tutela de urgência teria alcançado toda a pretensão liminar por eles deduzida. Em resposta, os agravantes alegaram que a pretensão recursal seria também para “determinar que todos os reajustes praticados desde a celebração do contrato sejam substituídos pelos índices anuais autorizados pela ANS, com recálculo das mensalidades e restituição de eventuais valores pagos a maior” (ID 77271718). Ocorre que, conforme demonstrado anteriormente, a questão envolvendo as mensalidades pretéritas foi tratada pelos agravantes apenas no mérito da ação de obrigação de fazer (liquidação e reembolso), razão pela não seria possível ampliar a tutela recursal para alcançar essa pretensão meritória, pois, primeiramente, não teria sido examinada pelo Juízo de origem, o que caracterizaria supressão de instância. Além disso, essa questão sequer foi objeto do agravo de instrumento, que se limitou a discutir o alcance da tutela de urgência deferida (no caso, se seus efeitos retroagiriam ao último aniversário ou se aplicariam apenas a partir do próximo aniversário), o que configuraria inovação recursal. A fim de que não pairem dúvidas de que essa questão se refere ao mérito da ação de obrigação de fazer e será oportunamente examinada na sentença, esclareço que sequer haveria urgência na sua apreciação liminar (tanto na origem quanto nesta sede recursal), pois, conforme planilhas juntadas às razões recursais, os agravantes estariam em dia com o pagamento das mensalidades. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator